Tribunal: TJMT
Processo: 1006316-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006316-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

arte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS - CNPJ: 58.257.619/0001-66 (EMBARGANTE), AGRO PECUARIA COMODORO LTDA - CNPJ: 65.839.052/0001-00 (AGRAVADO), AGROPECUARIA PARAGUA LTDA - CNPJ: 59.496.893/0001-50 (AGRAVADO), AGROPECUARIA PARAGUA LTDA - CNPJ: 59.496.893/0002-31 (AGRAVADO), AGRO PECUARIA TRES IRMAOS LTDA - CNPJ: 05.962.337/0001-01 (AGRAVADO), J A J SOCIEDADE AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 10.537.100/0001-05 (AGRAVADO), J A J SOCIEDADE AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 10.537.100/0002-96 (AGRAVADO), J A J SOCIEDADE AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 10.537.100/0003-77 (AGRAVADO), SENEPOL BEEF - PECUARIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A - CNPJ: 15.599.951/0001-04 (AGRAVADO), SENEPOL BEEF - PECUARIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A - CNPJ: 15.599.951/0002-87 (AGRAVADO), SENEPOL BEEF - PECUARIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A - CNPJ: 15.599.951/0003-68 (AGRAVADO), SENEPOL BEEF - PECUARIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A - CNPJ: 15.599.951/0004-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOAO ARANTES JUNIOR registrado(a) civilmente como JOAO ARANTES JUNIOR - CPF: 299.156.198-04 (AGRAVADO), JOAO ARANTES NETO - CPF: 271.714.068-90 (AGRAVADO), RICARDO BORGES ARANTES - CPF: 127.472.788-08 (AGRAVADO), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO), SCZ - SCALZILLI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 54.733.584/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), HAZAK CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 55.958.801/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO DE SOUZA SCALZILLI - CPF: 976.405.570-20 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDUTA DOS RECUPERANDOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos

contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que prorrogou por mais 180 dias o
stay

period
em processo de recuperação judicial da Agropecuária Comodoro Ltda e outros. A embargante sustenta a existência de omissão relevante no julgado, sob o argumento de que a conduta desidiosa dos recuperandos na apresentação de documentos imprescindíveis à homologação do plano inviabilizaria a prorrogação da blindagem patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a suposta desídia dos devedores como causa para a superação do prazo legal do
stay

period
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de desídia dos devedores, concluindo que a superação do prazo legal decorreu de fatores externos, como a troca de magistrado e exigências do administrador judicial, afastando qualquer conduta culposa dos recuperandos.

Consta dos autos que a própria Administradora Judicial se manifestou favoravelmente à prorrogação, reforçando a inexistência de má-fé ou abuso por parte dos devedores.

Não havendo omissão a ser sanada, descabe a integração do julgado, impondo-se o desprovimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

A prorrogação do
stay

period
é legítima quando a superação do prazo legal decorre de fatores alheios à vontade dos devedores e não caracteriza desídia ou má-fé.

A manifestação favorável da Administradora Judicial reforça a regularidade da prorrogação da blindagem patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1
006316
-
58
.2025.811.0000

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
X
AGROPECU
Á
RIA COMODORO LTDA
e Outro
s
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração, interposto
pela MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
, contra
o acórdão
que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face d
a
AGROPECU
Á
RIA COMODORO LTDA
e Outro
s
, mantendo inalterada a decisão de origem que
prorrogou o
stay

period
por mais 180 dias.

Para tanto, a
embargante sustenta a existência de omissões relevantes no julgado, alegando que a decisão não teria enfrentado argumentos essenciais constantes do agravo, tais como a suposta desídia dos embargados na apresentação de documentos imprescindíveis à homologação do plano, o que, segundo sustenta, inviabilizaria a prorrogação d
a blindagem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, a parte embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da conduta dos recuperandos na superação do prazo legal do
stay

period
,
sob o argumento
que haveria desídia na apresentação de documentos necessários ao administrador judicial.

Contudo, não se vislumbra a apontada omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à participação dos devedores na demora processual, concluindo pela ausência de concorrência destes para a superação do prazo legal, conforme se verifica dos seguintes excertos:

Na hipótese dos autos, depreende-se que, em relação a prorrogação do

prazo de blindagem patrimonial, o grupo devedor não contribuiu para a superação do

prazo legal, o qual se deu em razão de uma sucessão de eventos processuais, incluindo

a troca do magistrado responsável, que impactaram na tramitação regular do feito, se

somando às exigências de documentações e análise por parte do Administrador

Judicial.

Ressalt
a
-se,
ademais, que
os fatores que ensejaram a dilação — como a necessidade de apresentação de documentos adicionais e a atuação das Administradoras Judiciais — decorreram de circunstâncias alheias à vontade dos devedores, não configurando qualquer abuso ou má-fé.
Na

ocasião,
t
ambém foi expressamente mencionado
no Acórdão
que a própria Administradora Judicial se manifestou favoravelmente à prorrogação, reforçando a legitimidade da medida.

Dessa forma, não havendo omissão a ser sanad
a
,
o desprovimento do recurso é
medida

que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025